Tribunal: TJDFT
Processo: 0727844-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727844-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FERREIRA DE SOUSA, MARIA JOSE RODRIGUES CORREIA AGRAVADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO FERREIRA DE SOUSA e MARIA JOSE RODRIGUES CORREIA contra a decisão que indeferiu liminarmente o cumprimento de sentença deflagrado em face de PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, por entender que o patrono que distribuiu o feito, Dr. Charles Jefferson Lopes dos Santos, não possui poderes para atuação (ID 18330130). Em suas razões recursais, alegam, em síntese, que, na data de ajuizamento da demanda de origem, o causídico que defende os interesses dos recorrentes possuía poderes para atuar em sua defesa, visto que a ação fora ajuizada em 16/06/2020, ao passo que somente fora juntado um novo instrumento de procuração aos autos originários em 30/06/2020. Salientam que, dentre as verbas em execução, encontram-se honorários advocatícios devidos ao patrono dos exequentes, ora agravantes, razão pela qual, uma vez que o êxito da demanda decorreu do trabalho exclusivo do causídico que distribuiu o cumprimento de sentença, resta evidenciada a exigibilidade do título exequendo e a legitimidade do patrono. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, defendem o prosseguimento do cumprimento de sentença. Os recorrentes não recolheram o preparo. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. De início, impende salientar o conceito de sentença trazido pelo artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Ao que se vê dos autos, verifica-se que o recurso interposto tem como objetivo combater o pronunciamento judicial que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença. Nesse panorama, percebe-se, sem dificuldades, que o ato combatido não constitui mera decisão interlocutória, mas sim, verdadeira decisão terminativa, posto que o juízo a quo indeferiu a petição inicial e, sem resolução do mérito, também determinou o arquivamento do feito. Com efeito, o ato recorrido importou, a bem da verdade, em extinção do cumprimento, o que, por conseguinte, o revestiu de natureza jurídica de sentença, de sorte que o recurso cabível para desafiá-lo é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do artigo 331 e 1.009 do Código de Processo Civil. Aliás, a interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. A título ilustrativo, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO TERMINATIVA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.A decisão recorrida indeferiu a petição postulada com o intuito de iniciar o cumprimento de sentença condenatória e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Tratando-se de decisão terminativa, o meio recursal adequado para a sua impugnação é a apelação, consoante dispõe o art. 1.009 do CPC. A interposição de recurso de agravo de instrumento em face de sentença caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. (Acórdão 1100617, 07036086620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, insta pontuar que os próprios agravantes interpuseram, na origem, o recurso cabível, consoante se extrai da apelação anexada ao ID 69150790 dos autos do cumprimento de sentença n. 0718166-69.2020.8.07.0001. Desta feita, diante da inadequação do presente recurso e da impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, posto tratar-se de erro grosseiro, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora